Tribunal: STF
Processo: AI 477226
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Ação rescisória.
Decadência pronunciada. Alegação de ofensa ao art. 19, II, da
Constituição Federal. Matéria restrita à interpretação da legislação
 infraconstitucional. Não cabe recurso extraordinário que teria por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até de inobservância de normas infraconstitucionais,
seria apenas indireta à Constituição da República.
2.      RECURSO.
Embargos de declaração. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único,
cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de embargos declaratórios, manifestamente protelatório,
 deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado.